Tribunal: TJMT
Processo: 1010941-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010941-77.2021.8.11.0000
Impetrante: Fabio do Nascimento Silva
Paciente: Maria Odete Torres
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria Odete Torres, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, acusada da prática crimes de homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, tipificados nos artigos 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, c/c o art. 14, II, do CP, 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, e 2o, §§ 2o e 3 o, da Lei n. 12.850/2013.
O impetrante indica que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, uma vez que ela é mãe de adolescente portadora de doença mental, a quem exerce a guarda de forma exclusiva.
Com tais considerações, pleiteia a conversão da prisão em domiciliar.
Junta documentos (Ids. 91566466, 91566474, 91566477, 91566478, 91566481 e 91566483).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Segundo os documentos da impetração, a paciente foi presa no dia 25 de maio de 2021, uma vez que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, decretada pela autoridade acoimada como coatora, que acolheu a pretensão ao argumento de que a paciente teria ordenado a outros integrantes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” a execução de Odair Torres Delgado.
Compulsando o decisum invectivado, observo que o impetrado apontou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido de substituição da prisão por custódia domiciliar:
“(...) No caso em tela, não existe prova idônea suficiente de que a representada seja realmente imprescindível aos cuidados da filha Ana Julia Torres dos Reis.
Além do mais, vislumbro que a representada é suspeita de ocupar uma função de gerência local da facção criminosa denominada Comando Vermelho, com poderes para determinar a execução de pessoas que de alguma forma atrapalhem os objetivos da referida organização. É investigada, portanto, pela prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e organização criminosa.
Por fim, constato que a representada possui ao menos duas condenações por tráfico de drogas e associação ao tráfico proferidas na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, uma delas com pena de 9 anos e 4 meses de reclusão (Autos 127- 05.2009.8.11.0045) e outra com 19 anos e 11 meses de reclusão (Autos 1837-55.2012.8.11.0045), tudo a indicar que sobrevive da traficância.
Inclusive, encontra-se em cumprimento de pena com utilização de tornozeleira eletrônica, demonstrando que não respeita as leis e decisões do Poder Judiciário, haja vista que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para afastá-la do envolvimento com ilícitos penais.
Por tudo isso, entendo que a representada não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, pois o objetivo do legislador foi de proteger e manter os laços familiares nos casos de condutas sem maiores consequências, e não de prestigiar pessoas com alta periculosidade social, que muitas vezes se utilizam da própria prole para escapar dos rigores da lei. (...)” (Id. 91566481, pp. 29-31).
A respeito do tema posto em análise, o artigo 318 do Código de Processo Penal descreve as hipóteses autorizadoras da custódia domiciliar, veja-se:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV – gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Nesse contexto, verifico que a situação da paciente aparentemente se enquadra na hipótese constante no inciso III, uma vez que a sua filha, Ana Julia Torres dos Reis, é diagnosticada como portadora de encefalopatia não especificada e epilepsia (Id. 91566481, p. 4), bem como estuda desde 27.1.2015 na APAE – Lucas do Rio Verde/MT (Id. 91566481, p. 3).
Contudo, imperioso salientar que o referido benefício não impõe ao juiz a obrigatoriedade de proceder à substituição, mas sim a análise sob a ótica do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme se vê do seguinte trecho doutrinário:
“(...) O novel inciso V deve ser interpretado com extrema cautela. Isso porque, à primeira vista, fica a impressão de que o simples fato da mulher ter filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos daria a ela, automaticamente, o direito de ter a sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, o que não é correto. Na verdade, se considerarmos que o próprio Marco Civil da Primeira Infância introduziu diversas mudanças no CPP, tornando obrigatória a colheita de informações da (o) investigada (o) quanto à existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos (CPP, art. 6o, inciso X, art. 185, § 10, art. 304, §4o, todos com redação determinada pelo art. 41 da Lei n. 13.257/16), fica evidente que, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar cautelar, incumbe à interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa cuidar do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Logo, se houver familiares (v.g., avó, tia, pai) em liberdade que possam ficar responsáveis por esse filho, não há por que se determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (...)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013).
Nessa linha intelectiva, na análise do HC n. 143.641/SP, exposto no Informativo 891 do STF, estabeleceu-se o entendimento de que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é cogente ao magistrado, que deverá analisar cada caso individualmente.
Logo, considerando a gravidade dos crimes imputados à paciente, e que ela aparentemente integra e exerce função de liderança na organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, entendo que as situações reportadas indicam que Ana Julia Torres dos Reis se encontra em situação de risco.
Ademais, dada a excepcionalidade da medida, o impetrante não demonstrou com a clareza necessária, em sede de pedido de liminar, a indispensabilidade da paciente para os cuidados de sua filha, o que, diante do caso apresentado, considero necessário para avaliar a perspectiva do melhor interesse da adolescente.
Assim, entendo prudente a prévia solicitação de informações ao juízo de origem, bem como que seja procedida a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado, que poderá decidir com mais elementos acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator